Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DO CASO CONCRETO. MALFERIMENTO AO ART. 93, IX, CF/88 E ARTS. 11 E 489, §1o, II, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida em ação de cobrança. 1.1. Pretensão do autor de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal. No mérito, alega inexistir excesso no valor cobrado e requer a redistribuição dos honorários de sucumbência.
2. Toda e qualquer decisão judicial, sob pena de nulidade absoluta, deverá conter o registro das principais ocorrências havidas nos autos e também os fundamentos nos quais o juiz analisará todas as questões de fato e de direito que lhe forem submetidas (art. 93, IX, CF e art. 489, § 1o, CPC). 2.1. Têm as partes o direito de saber as razões que levaram o julgador a decidir desta ou daquela forma, inclusive, para poder impugnar a decisão perante o órgão jurisdicional hierarquicamente superior. 2.2. No caso, a sentença de 1o grau padece de nulidade absoluta, por error in procedendo, porquanto o magistrado acolhe parcialmente procedente o pedido inicial, sem, porém, fundamentar sua decisão em dispositivos legais ou conforme as provas produzidas nos autos.
3. Sentença cassada.